Tribunal: TJSP
Processo: 1501502-43.2025.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminares de nulidade – Fundada suspeita – Ocorrência – Réu preso em estado de flagrância – Licitude das provas – Reconhecimento – Necessidade – Crime, ademais, de natureza permanente – Legalidade da atuação dos guardas municipais – Tema 656 da Repercussão Geral do Colendo STF – Uso de câmeras corporais por policiais militares –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminares de nulidade – Fundada suspeita – Ocorrência – Réu preso em estado de flagrância – Licitude das provas – Reconhecimento – Necessidade – Crime, ademais, de natureza permanente – Legalidade da atuação dos guardas municipais – Tema 656 da Repercussão Geral do Colendo STF – Uso de câmeras corporais por policiais militares – Obrigatoriedade circunscrita a operações de grande porte, que envolvam maior risco e propensão ao uso da força, com possível afetação de comunidades vulneráveis, desde que realizadas em regiões em que disponíveis os equipamentos e cuja restauração da ordem pública justifique a utilização – Regras estabelecidas no âmbito da Suspensão Liminar sob no 1.696 do C. STF – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base – Redução – Necessidade – Majoração sob a fração de 1/6 mais consentânea, cancelados os maus antecedentes – Confissão informal – Reconhecimento – Inviabilidade – Ausência das devidas garantias e da autoridade policial – Autenticidade e voluntariedade cuja aferição restou prejudicada – Aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com a apreensão de drogas de variadas naturezas, em expressivas quantidades, alinhada aos coerentes depoimentos policiais e à ausência de comprovação do réu de ocupação lícita a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa – Causa de aumento do crime praticado com envolvimento de menor de idade – Reconhecimento – Necessidade – Elevação sob a fração de 1/6 consentânea – 'Quantum' da pena como impeditivo – Regime prisional fechado – Subsistência. Recurso defensivo parcialmente provido.